Tribunal: TJDFT
Processo: 0716990-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO CONDUTOR. PAGAMENTO EFETUADO PELO PROPRIETÁRIO. DIREITO DE REGRESSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.
1. O contexto probatório evidenciou que o recorrente cometeu infrações de trânsito quando da condução do veículo de propriedade da recorrida.
2. Aquele que comete ato ilícito, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violando o direito ou causando dano a terceiro, ainda que exclusivamente moral, deve reparar as suas consequências (CC, art. 186 e art. 927).
3. É certo que a responsabilidade pelo pagamento das multas perante o órgão de trânsito é do proprietário (art. 282, § 3o, do CTB c/c Resolução n. 108/99 do CONTRAN); todavia, efetuado o pagamento das multas com o intuito de viabilizar a livre disposição sobre o bem, possui o proprietário direito de regresso contra o condutor que cometeu as infrações de trânsito, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.
4. O valor a ser ressarcido corresponde às seis infrações cometidas pelo recorrente no total de R$ 4.792,51 (id 57793109), além da despesa correspondente à apreensão do veículo no depósito do DETRAN/DF no valor de R$ 747,00 (id 57793110, pág. 2). As demais multas constantes do documento de id 57793110, pág. 1, foram cometidas anteriormente ao fato narrado na inicial e, por conseguinte, não deverão ser imputadas ao recorrente.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o recorrente ao pagamento em favor da recorrida da quantia de R$ 5.539,51 (cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos). Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.